Tribunal: STF
Processo: RE 1401347
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que assentou: (i) estar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem de acordo com a firmado no Tema 671/STF; (ii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que somente o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público.



    A parte embargante argumenta que a decisão embargada restou omissa porque “não verificou que o embargante foi nomeada para QUADRO TEMPORÁRIO, CUJA NOMEAÇÃO RETROATIVA REDUZ O TEMPO DE EXERCÍCIO DO CARGO, causando desigualdade em relação aos demais candidatos, e da arbitrariedade cometida pelo embargado EM NOMEAR O EMBARGANTE DE FORMA RETROATIVA, COM EFEITO EX TUNC, MESMO O JUIZ TENDO DETERMINADO A MOMEAÇÃO COM EFEITO EX NUNC”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que o decidido pelo Tribunal de origem está alinhado com o fixado no Tema 671/STF. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários decorrentes, a contar da data em que supostamente deveria ter sido nomeado, porquanto somente o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público.



    Por fim, cumpre ressaltar que, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte ora embargante, imprescindível é a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator